Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-33.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. PRECEDENTE STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o pleito de absolvição quando as declarações das vítimas, na fase administrativa e judicial, são firmes e uníssonas e corroboradas pelo depoimento da testemunha presencial, portanto suficientes à comprovação da materialidade e da autoria do crime de injúria racial praticado pelo apelante.
2. O crime de injúria racial ou preconceituosa se concretiza quando, inequivocamente, há intenção de se atingir a honra subjetiva de determinada pessoa, ofendendo a sua dignidade e o decoro, por meio de expressões de natureza discriminatória, referentes à raça ou cor. Assim, evidenciado o dolo do apelante em injuriar a honra das vítimas, utilizando-se de elemento referente à cor da sua pele/raça, a manutenção da condenação pela prática do crime de injúria racial é medida que se impõe.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, decidiu que o valor reparatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal combinado com o art. 292, inciso V, do Código de Processo Civil/2015, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ, pois viabilizaria um contraditório apropriado por parte da defesa, a qual já tomaria ciência sobre o valor requerido desde a petição inicial e garantiria sua manifestação sobre a excessividade do pleito indenizatório, inclusive durante a instrução processual.
4. No caso, embora haja pedido expresso e formal na denúncia de reparação dos danos causados pela ação do réu, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não foi indicado o montante pretendido e, diante da recente orientação jurisprudencial, exclui-se da condenação o pagamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima, a título de danos morais.
5. Recurso parcialmente provido.